Tribunal: TJDFT
Processo: 0722896-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722896-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA AGRAVADO: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, JOSE MAURICIO BICALHO DIAS - CPF: 000.320.266-68 (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I (Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A) em face da r. decisão (ID 89436251 na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Espólio de José Maurício Bicalho Dias, indeferiu pedido de arresto cautelar de bens e valores dos Executados. Alega, em resumo, que as tentativas frustradas de citação e a omissão do devedor justificam o deferimento do pedido de arresto pretendido. Aduz, ainda, que o pedido de arresto online nas contas e investimentos bancários das partes agravadas encontra respaldo no art. 854 do CPC. Afirma que a prova literal da dívida está consubstanciada na cédula de crédito executada, a mora indicada na planilha de débito que acompanha a inicial, e a intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação se evidencia pela recalcitrância em saldar o débito, mesmo após decorridos mais de 04 (quatro anos) do vencimento do título. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto cautelar de bens e valores dos devedores. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Trata-se de execução de cédula de crédito bancário vencida em 1/3/2017, no valor nominal de R$ 3.207.239,42 (três milhões, duzentos e sete mil e duzentos trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), movida por Banco do Brasil S/A, sucedido pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não Padronizados I, em face do Espólio de José Maurício Bicalho Dias, representado por sua inventariante Juliana Maria Almeida Dias. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. E, mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via SisbaJud, não perdeu a natureza acautelatória; logo, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. ACÓRDÃO QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC⁄2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 854 do CPC⁄15. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, II, do CPC⁄2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A indisponibilização de ativos financeiros do executado, via BACENJUD, de que cuida o art. 854 do CPC⁄15, não prescinde da prévia tentativa de citação da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp 1.780.501⁄PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02⁄04⁄2019, DJe 11⁄04⁄2019; AgInt no REsp 1.485.018⁄RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27⁄6⁄2017, DJe 3⁄8⁄2017. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1.754.600⁄SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14⁄5⁄2019, DJe 17⁄5⁄2019) Registre-se ser conhecido o entendimento recente da 3a Turma do c. STJ de que “Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.” E que a medida não se condiciona ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação. (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) Entretanto, nesta fase de análise perfunctória, considero que as tentativas frustradas de citação do Agravado e o fato de ser réu em outras execuções não são suficientes para caracterizar a existência de periculum in mora. Como bem destacado na r. decisão agravada, não há nos autos indícios de que os devedores estejam dilapidando patrimônio com a finalidade de obstar a satisfação do débito executado, o que afasta a necessidade de concessão da medida pleiteada em sede liminar. Nesse sentido, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECENDENTE. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da medida cautelar de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. 3. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1341733, 07503914820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízoa quo. Deixo de determinar a intimação da parte Agravada, uma vez que não foi aperfeiçoada a relação jurídica de direito processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator